Tribunal: TJSP
Processo: 2246115-66.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Licitações
Órgão julgador: Heloísa Mimessi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-06-25
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. VALOR DA CAUSA. Decisão que determinou a emenda da inicial para correção do valor dado à causa. Mandamus que visa a suspensão dos atos decorrentes de pregão público. Ausência de conteúdo econômico direto. Manutenção do valor atribuído à causa na inicial para efeitos fiscais.
Recurso Provido.